Tribunal: TJDFT
Processo: 0020675-20.1997.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0020675-20.1997.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUY AUGUSTO LAMAS FILHO EMBARGADO: ELIZIO ROCHA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por RUY AUGUSTO LAMAS FILHO, contra o acórdão (ID 49965984) que negou provimento ao recurso de apelação, interposta pelo embargante, e manteve a sentença que extinguiu a execução em razão da prescrição intercorrente, em cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de ELIZIO ROCHA JUNIOR. Em suas razões (ID 50276636), requer o acolhimento dos embargos para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do agravo de instrumento em recurso especial (no 0700108-55.2019.8.07.0000). Sustenta o embargante que o acórdão impugnado omite que houve a localização de direitos e bens do embargado e que se os direitos são penhoráveis ou não é uma questão prejudicial à extinção do processo. Foi facultada vista à parte embargada (ID 50337630), a qual não apresentou resposta. Em seguida, o embargante peticiona informando o resultado do julgamento do recurso especial (no 0700108-55.2019.8.07.0000) interposto, o qual reconheceu “o retorno dos autos ao eg. TJDFT para o pedido de penhora seja analisado, levando em consideração o entendimento atual desta E. Corte”. Requer seja dado provimento ao recurso, com efeitos infringentes para reconhecer a inexistência de prescrição intercorrente (ID 52006570). Dentro deste contexto, intime-se a parte embargada, ELIZIO ROCHA JUNIOR, para que se manifeste acerca da petição de ID 52006570, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator